Tribunal: TJSP
Processo: 0515046-12.2007.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal – Taxas de licença, localização, fiscalização, funcionamento e publicidade anual dos exercícios de 2002 a 2004 – Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente - Ação proposta na vigência da LC no 118/05, que alterou a redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN – Interrupção da prescrição com o despacho ordinatório da

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal – Taxas de licença, localização, fiscalização, funcionamento e publicidade anual dos exercícios de 2002 a 2004 – Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente - Ação proposta na vigência da LC no 118/05, que alterou a redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN – Interrupção da prescrição com o despacho ordinatório da citação - Impulso oficial que não é absoluto (art. 2o do CPC/15) - Demora na tramitação do feito imputável em parte aos mecanismos do Judiciário, mas predominantemente ao exequente - Entendimento consolidado pelo STJ no REsp. no 1.340.553-RS, pelo rito dos recursos repetitivos (Temas no 566 a 571), de observância obrigatória pelos tribunais - Ocorrência da prescrição intercorrente – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085763
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0515046-12.2007.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU, é apelado ANTONIO & SILVA BAURU LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515046-12.2007.8.26.0071 -Voto no 31.797
2
Apelação no 0515046-12.2007.8.26.0071
Apelante : Município de Bauru
Apelado : Antônio & Silva Bauru Ltda.
Comarca : Bauru SAF Proc. 15038/07
Voto no 31.797
APELAÇÃO - Execução Fiscal Taxas de licença, localização,
fiscalização, funcionamento e publicidade anual dos exercícios de
2002 a 2004 Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a
ocorrência da prescrição intercorrente - Ação proposta na vigência
da LC no 118/05, que alterou a redação do art. 174, parágrafo
único, I, do CTN Interrupção da prescrição com o despacho
ordinatório da citação - Impulso oficial que não é absoluto (art. 2o
do CPC/15) - Demora na tramitação do feito imputável em parte
aos mecanismos do Judiciário, mas predominantemente ao
exequente - Entendimento consolidado pelo STJ no REsp. no
1.340.553-RS, pelo rito dos recursos repetitivos (Temas no 566 a
571), de observância obrigatória pelos tribunais - Ocorrência da
prescrição intercorrente
Sentença mantida
Recurso não
provido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Bauru da r.
sentença de fls.50/53 que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo apelante
em face de Antônio & Silva Bauru Ltda., cobrando créditos tributários de
taxas de licença, localização, fiscalização, funcionamento e publicidade anual
dos exercícios de 2002 a 2004, no valor de R$982,45, reconhecendo a
ocorrência de prescrição intercorrente, fundada a extinção no artigo 487, II,
do CPC/15.
Nas razões recursais (fls.55/65) sustenta o apelante que não há
que se falar em prescrição intercorrente. Alega violação à Súmula 393 do
STJ. Menciona ofensa aos artigos 9o, 489, §1o, VI e 927, §1o, e 1022, § único,
II, todos do CPC. Aduz que a morosidade processual não pode ser imputada
ao Município. Ademais, deve ser aplicada ao caso a Súmula 106 do STJ.
Invoca jurisprudência. Pede a reforma da r. sentença e o prosseguimento da
execução fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515046-12.2007.8.26.0071 -Voto no 31.797
3
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que a executada não
está representada nos autos.
Isento de preparo, tempestivo e em condições de julgamento,
recebo o recurso de fls.54/65 em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Inicialmente, convém obtemperar que as regras contidas nos
artigos 10 e 933, do CPC/2015 devem ser analisadas à luz do princípio da
celeridade processual (artigo 5o, LXXVIII, da CF e artigo 139, II, do
CPC/2015) e também em consideração ao contraditório útil, que torna
dispensável prévia oitiva das partes quando sua manifestação não tiver o
condão de influenciar eventual decisão.
Veja-se, acerca do tema, o enunciado 03 do ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
Razão não assiste ao apelante.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Bauru
cobrando créditos tributários de taxas de licença, localização, fiscalização,
funcionamento e publicidade anual dos exercícios de 2002 a 2004, no valor
de R$982,45 (cf. CDA's de fls.03/04), distribuída em 12/12/2007.
Tendo em vista que a ação foi ajuizada na vigência da LC no
118/05, que alterou o inciso I, do parágrafo único, do art. 174 do CTN,
interrompe-se a prescrição com o despacho do juiz que determina a citação.
Proposta a execução na vigência da LC no 118/05, em vigor a
partir de 09 de junho de 2005, deve ser aplicado o disposto no art. 240, § 1o,
do CPC/15: “A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que
ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à
data da propositura da ação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515046-12.2007.8.26.0071 -Voto no 31.797
4
In casu, exarado o despacho citatório (fl.05), o executado não foi
citado (cf. AR's negativos de agosto/2009 - fl.09verso e outubro/2013 fl.18).
Foi aberta vista ao procurador Municipal que requereu expedição de oficio
com a finalidade de localizar o devedor (fl.20).
Às fls.27/28verso foi proferida r. decisão interlocutória
irrecorrida, em 06/06/2016, declarando a prescrição dos débitos referentes aos
exercícios de 2002 e 2003.
A execução fiscal retomou seu curso normal, em relação ao
crédito remanescente relativo ao exercício de 2004, contudo tal crédito
também foi fulminado pela prescrição intercorrente, conforme
corretamente proclamou a r. sentença recorrida., prolatada em
27/11/2019, que deve ser mantida.
Em respeito ao princípio da segurança jurídica, é inviável que a
execução fiscal se perpetue, pelo que a prescrição intercorrente deve ser
reconhecida. A Fazenda tomou ciência da frustrada primeira tentativa de
citação em 2011e até a prolação da sentença (em 2019) não foi concretizada a
citação. Malgrado o exequente tenha requerido algumas vezes citação em
doutros endereços, o chamamento ao processo não ocorreu.
Sobre a prescrição intercorrente o Superior Tribunal de Justiça
firmou recentemente, na sistemática de julgamento dos recursos repetitivos,
de observância obrigatória pelos Tribunais (artigo 927, III, do CPC/15), as
seguintes teses:
“Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e
do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o
da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data
da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do
devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o
dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515046-12.2007.8.26.0071 -Voto no 31.797
5
Tema 567 e 569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública
e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo
o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente
o prazo prescricional aplicável.
Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora
sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Nesse sentido, peço vênia para transcrever parte do v. acórdão da
lavra do Des. Ricardo Chimenti:
“(...) Da ratio decidendi do acórdão proferido no Recurso
Especial que serviu de base para a fixação da tese (REsp n.
1.340.553), com destaque para os itens 3, 4 e respectivos
subitens da ementa do acórdão, extraímos as seguintes
conclusões:
a. É necessária a intimação da exequente sobre a não
localização do devedor ou de bens penhoráveis, intimação que
naturalmente pode ser suprida por expressa manifestação da
exequente da qual se extraia a sua ciência a respeito de alguma
dessas duas ocorrências;
b. A Execução Fiscal é automaticamente suspensa, por um ano
(art. 40, caput e §§ 1o e 2o da LEF), após a primeira tentativa
frustrada de citação do devedor ou de localização de bens
penhoráveis. O prazo de cinco anos da prescrição intercorrente
tem início após o decurso do prazo de um ano da suspensão da
execução fiscal;
c. Requerimentos efetivados pela exequente após a suspensão
automática de um ano da execução fiscal somente interrompem
a contagem prescrição intercorrente se frutíferos para o
prosseguimento da execução fiscal. A interrupção da
prescrição intercorrente retroage para a data do protocolo do
requerimento que se mostrou frutífero;
d. Intimada ou expressamente ciente a exequente da tentativa
infrutífera de citação ou da não localização de bens
penhoráveis, a ausência de declaração expressa do magistrado
sobre a suspensão da execução fiscal, ou a ausência de
intimação da exequente a respeito de tal suspensão automática,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515046-12.2007.8.26.0071 -Voto no 31.797
6
somente gerará nulidade se a Fazenda Pública, em sua
primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente ao art. 278 do CPC/2015), demonstrar o
prejuízo que sofreu;
e. É indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda
Pública da tentativa infrutífera de citação ou da não
localização de bens penhoráveis, não tenha expressamente feito
menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a
aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para
inaugurar o prazo, ex lege (...)”. (Remessa Necessária no
0505154-37.2006.8.26.0161, j. 07/02/2019).
Diante do panorama descrito, nota-se que não houve nenhum
empenho da Fazenda Pública Municipal em promover os atos processuais
para ver satisfeito seu crédito.
Esclareça-se que não basta a máquina judiciária ter sido morosa
para a aplicação da Súmula 106, devendo verificar-se, ainda, se nenhum outro
elemento contribuiu para a demora da citação, pois o princípio do impulso
oficial (art. 2o do CPC/15) não é absoluto, cabendo ao exequente cumprir com
suas obrigações de bem instruir e acompanhar o trâmite processual, de forma
a não se beneficiar de sua própria negligência.
Ainda nesse sentido, é evidente que a paralisação da execução
não se deu exclusivamente por dificuldades da máquina judiciária, pois não
houve qualquer manifestação do Município objetivando o adimplemento do
crédito durante anos. O exequente deve acompanhar o processo para obter
satisfação do seu crédito.
Nessa trilha:
“Remessa Necessária. Execução Fiscal. IPTU do exercício de
2002. Sentença que julgou extinto o processo com fundamento
no artigo 269, IV, do CPC/1973. Prescrição intercorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515046-12.2007.8.26.0071 -Voto no 31.797
7
Adoção do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do
REsp. no 1.340.553-RS, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema
no 566), de observância obrigatória pelos tribunais. Prazo ânuo
de suspensão do feito, de que dispõem os §§1o e 2o do art. 40 da
LEF, que se inicia automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública exequente acerca da primeira tentativa
infrutífera de localização do devedor no endereço fornecido.
Prazo prescricional que tem início assim que se encerra o
período de suspensão. Sucessivos pedidos de sobrestamento que
não têm o condão de obstar o curso dos prazos de suspensão e
prescrição. Ausência de citação do executado dentro da soma
do prazo de suspensão e do prazo prescricional (quinquenal)
aplicável. Sentença mantida. Recurso oficial não provido.”
(Remessa Necessária no 0505154-37.2006.8.26.0161, Rel. Des.
Ricardo Chimenti, j. 07/02/2019)
Como se depreende da leitura dos autos, o exequente não
conseguiu evitar a configuração da prescrição intercorrente, não sendo
procedente a alegação de que o atraso na tramitação se deu tão somente em
virtude dos mecanismos da Justiça, pois, malgrado os percalços normais no
andamento do feito, a morosidade efetivamente também decorreu da lentidão
em dar andamento ao feito pelo exequente, a afastar a aplicação da Súmula
106 do STJ.
Neste ponto, cabe lembrar v. acórdão da relatoria do eminente
Des. Osvaldo Capraro:
“Ademais, uma vez que nem todo ato processual deságua na
intimação pessoal da exequente, não está a Fazenda isenta de
acompanhar as ações que propõe, merecendo lembrar que o
princípio do impulso oficial não é absoluto como já deixou
consignado o E. Superior Tribunal de Justiça em hipóteses
análogas, perfeitamente aplicáveis in casu” (REsp no 502.732-
PR, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Neto, j. 16/12/2003, v.u. e
REsp no 978.415-RJ, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, j.
01/04/2008, v.u).“Como se vê, ficou evidenciada a desídia da
exequente em promover a regular citação do executado em
tempo hábil e deixar paralisado o processo por vários anos sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515046-12.2007.8.26.0071 -Voto no 31.797
8
qualquer ato de empenho procedimental, de sorte que não se
antevê malferido qualquer dispositivo legal ou constitucional, o
que também afasta a aplicação da Súmula 106 do C. Superior
Tribunal de Justiça frisando, mais uma vez que, no caso, não
se trata da prescrição disciplinada de forma específica pelo art.
40
da
Lei
no
6.830/80”
(Apelação
Cível
no
0002341-19.2001.8.26.0663, j. em 12.05.2011).
O juiz pode reconhecer e declarar de ofício a prescrição, nos
termos do art. 487, II, CPC/15, sem a necessidade da oitiva da Fazenda
Pública. Referido artigo reproduz, aliás, o entendimento dos artigos 219, §5o e
269, inc. IV, do CPC/73. Cumpre frisar que tal questão ficou sedimentada
após a introdução do §5o ao art. 219 do CPC/73 pela Lei no 11.280/06 que
modificou entendimento da jurisprudência do C. STJ e passou a prevalecer
sobre o anterior, relativamente ao § 4o do art. 40 da LEF. Nesse sentido:
“Processual Civil. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente.
Decretação de ofício, sem prévia oitiva da Fazenda Pública. O
STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, §
4o, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a
prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública
quando esta, no recurso interposto contra a sentença de
extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado
(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè
sans grief” (AgRg no REsp 1236887/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/10/2011, DJe
17/10/2011).
Cumpre frisar, ainda, que a ausência de intimação da Fazenda
Pública para se manifestar sobre a prescrição deve ser entendida frente ao
princípio do contraditório útil, que torna dispensável prévia oitiva das partes
quando sua manifestação não tiver o condão de influenciar eventual decisão.
“Ainda que tenha sido reconhecida a prescrição sem a prévia
intimação da Fazenda Pública, como ocorreu na hipótese dos
autos, só se justificaria a anulação da sentença se a exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515046-12.2007.8.26.0071 -Voto no 31.797
9
demonstrasse efetivo prejuízo decorrente do ato judicial
impugnado. Precedentes: REsp 1005209/RJ, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 8/4/2008, DJe
22/4/2008; e AgRg no REsp 1157760/MT, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/2/2010,
DJe 4/3/2010” (REsp 1157788/MG, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 04/05/2010, DJe
11/05/2010).
Veja-se acerca do tema o Enunciado 3 da ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
Enunciado Administrativo 6 do STJ:
“Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no
art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC
para que a parte sane vício estritamente formal”.
Assim, era forçoso reconhecer a prescrição intercorrente com
relação ao exercício de 2004.
Diante de tais considerações, afasta-se a incidência da Súmula
106 do C. STJ e do art. 240, §3o, do CPC/15, pois a demora no andamento do
feito não pode ser imputada exclusivamente à máquina do Poder Judiciário.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator